Tribunal: TJDFT
Processo: 0023505-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RÉS-EMBARGANTES INDICAM CONTRADIÇÕES. FORTUITO INTERNO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA PENAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. AUTOR-EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO NO TOCANTE À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO SANADO.
1. Em relação às rés-embargantes, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. No que concerne a eventual interposição de recurso especial pelas rés-embargantes, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de recurso.
3. O autor-embargante suscita omissão no ven. acórdão, porquanto este deixara de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios, em que pese o não provimento do apelo da parte adversa. De fato, o Colegiado nada proveu sobre a matéria, sendo impositivo o saneamento do vício.
4. Embargos das rés conhecidos e não providos. Embargos do autor conhecidos e providos.